Tribunal: TJDFT
Processo: 0729566-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Executada. Sociedade empresária. Pessoa jurídica volvida ao lucro. Pagamento espontâneo. Inocorrência. Localização de bens passíveis de constrição. Diligências frustradas. Penhora. Parte do faturamento da pessoa jurídica. Possibilidade. Requisitos. Aferição da subtração suportável. Prejuízo à atividade empresarial. Ausência de prova. Deferimento da medida. Imperiosidade. Base de cálculo. Faturamento líquido. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferira o pedido que formulara a exequente almejando a penhora de parte do faturamento da empresa executada, determinando o retorno dos autos suspensão processual prevista no artigo 921, inciso III e § 1o do estatuto processual, com posterior arquivamento provisório durante o transcurso do prazo de prescrição intercorrente
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo cinge-se à aferição da viabilidade de efetivação de penhora de parte do faturamento da sociedade executada, notadamente sob a perspectiva dos requisitos exigidos pelo legislador para a concessão da medida.
III. Razões de decidir
3. Consideradas as cautelas necessárias à efetivação da penhora de parcela do faturamento traduzido no que é auferido pela empresa, a medida, ausente prova de que o percentual fixado compromete a continuidade do empreendimento e a satisfação das obrigações que a afetam, e não havendo outros bens de sua titularidade conhecidos e passíveis de expropriação, deve ser deferida como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que a afeta e está estampada em título executivo judicial, sem que a medida possa ser qualificada como ofensa ao princípio da menor onerosidade ante sua resistência em solver espontaneamente o débito que a alcançara, conquanto ostente condições para esse desiderato.
4. Conquanto legítima e legal a penhora de parte do faturamento mensal da empresa executada à míngua de outros bens penhoráveis conhecidos de sua titularidade, a constrição deve incidir sobre o faturamento líquido mensal que obtém até a realização da íntegra do débito exequendo, porquanto representa o lucro obtido com o exercício da atividade social, traduzindo o valor sobejante após a realização das despesas e tributos derivados do exercício do objeto social, como forma de se preservar a própria sociedade empresária.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.